Tribunal: TJMT
Processo: 1025447-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Embargos de declaração oposto por MARLENE DE AMORIM MARQUES contra o Acórdão de ID. 125334169 Recurso de Agravo de instrumento n° 1025447-92.2020.8.11.0000, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade proveu parcialmente o recurso, declarando a nulidade da penhora e adjudicação naquilo que exceder o limite do crédito executado, determinando-se a realização de nova penhora, atendo-se ao limite do crédito, nos termos do artigo 3°, II da Lei 8.009/90, levando-se em consideração a nova avaliação.
A Embargante, na petição de ID. 126954660, pugna pela desistência dos aclaratórios opostos, uma vez que as partes compuseram.
Dessa forma, homologo o pedido de desistência dos embargos de declaração opostos.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Intime-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator